Tribunal: TJDFT
Processo: 0705680-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM 1a CHAMADA NO ENEM. MATRÍCULA NÃO HOMOLAGADA NO CURSO DIURNO, NA UnB, DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO FÍSICA. CEBRASPE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA NÃO AFASTADA DE PLANO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO ACADÊMICO. ENCAMINHAMENTO ONLINE PELO SITE DO RÉU/APELANTE COMPROVADO. OBRIGAÇÕES DA CANDIDATA CORRETA E INTEGRALMENTE ADIMPLIDAS. HOMOLOGAÇÃO NEGADA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. HIPÓTESE DE POSSÍVEL FALHA DO SISTEMA ELETRÔNICO DO CEBRASPE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Argúi o CEBRASPE sua ilegitimidade passiva para a causa ao fundamento de que é responsável pela realização do processo seletivo de candidatos para matrícula na Universidade de Brasília, mas não de a efetivar, por ser esta incumbência da Secretaria de Administração Acadêmica, órgão integrante da estrutura administrativa dessa fundação autárquica federal. Distribuição de competências não demonstrada. Normativo interno da entidade fundacional UnB não trazido aos autos.
2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes autora e requerida serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência do e. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial.
3. Constatado que a candidata, aprovada em avaliação do ENEM, encaminhou corretamente online, por meio do site do CEBRASPE, os documentos necessários à realização de sua matrícula no curso de Licenciatura em Educação Física diurno, na Universidade de Brasília – UnB, cumpria à entidade recebedora encaminhar todo o material ao setor competente pela homologação do registro acadêmico. 3.2. Não demonstrada pelo réu a prática eficiente da atividade que lhe cumpria desempenhar e evidenciado o atendimento pela candidata de todas as obrigações a que estava sujeita, provável se afigura o mau funcionamento do sistema eletrônico utilizado para recebimento das informações que foram devida e tempestivamente prestadas. Situação concreta que atrai para o CEBRASPE a inteira responsabilidade pelo impedimento que ocasionou a não homologação do registro acadêmico e autoriza a determinação de homologação definitiva da matrícula.
4. Recurso conhecido e desprovido.